Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONCESSÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE COMPROVADA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da sociedade conjugal de fato e se justifica quando o ex-companheiro não tem condições de subsistir por seu próprio esforço.
2. Comprovado nos autos que a ex-companheira está incapacitada de se inserir no mercado de trabalho e de arcar com o seu próprio sustento, confere-lhe o direito à concessão de alimentos provisórios em numerário suficiente e condizente com a capacidade contributiva do alimentante.
3. Preliminar rejeitada.
4. Recurso conhecido e provido.